Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702870-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS-DF 2020. PARCELAMENTO. REDUÇÃO DO PRINCIPAL DO DÉBITO. MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020. REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. DECRETO No 41.463/2020. DISPOSIÇÕES. ADESÃO AO REFIS-DF 2020. CONDIÇÕES. ACEITAÇÃO PLENA E IRRESTRITA. DIMINUIÇÃO DA QUANTIA PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 42 DA LEI COMPLEMENTAR No 4/94. CÁLCULO AUTOMÁTICO. ERRO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. ATO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. A Lei Complementar no 976/2020, que, entre outros, instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, previu expressamente, no artigo 8o, que “Os titulares ou cessionários de créditos líquidos e certos, de qualquer natureza, decorrentes de ações judiciais contra o Distrito Federal, suas autarquias e fundações podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com débitos tributários relacionados no art. 2o, § 3o, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b”. 3. Por se tratar de adesão ao REFIS-DF 2020 na modalidade de compensação com precatórios, não se vislumbra fundamento para a redução do débito principal na forma prevista no artigo 4o, inciso I, da Lei Complementar no 976/2020, devendo-se observar tão somente a redução de juros e multas estabelecida no inciso II, alíneas a e b, do mesmo artigo. 4. A Lei Complementar no 983/2021, que alterou a Lei Complementar no 976/2020, estabeleceu expressamente que “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da publicação da Lei Complementar no 976, de 2020, em relação às alterações no art. 2o, § 3o, IX, no art. 8o, caput, e no art. 9o, caput, aplicando-se lhes o disposto no art. 8o, I, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994”. 5. Na Exposição de Motivos da Lei Complementar no 983/2021, consta que o objetivo da alteração legislativa era, entre outros, corrigir erros identificados na Lei Complementar no 976/2020, inserindo-se, nesses equívocos, “erro de remissão identificado caput dos artigos 8o e 9o. A proposta em apreço altera os artigos 8o e 9o para que façam referência ao § 3o (e não ao § 4o) do art. 2o da Lei Complementar no 976, de 2020”. 6. O Decreto no 41.463/2020, que regulamentou o REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976/2020, deixou claro, no artigo 7o, a que débitos tributários se referia a possibilidade de compensação com precatórios e que, para aqueles, caberiam apenas as reduções de juros e de multas. 7. Esse Decreto foi editado em 12/11/2020, bem antes do advento da Lei Complementar no 983/2021, de modo que as disposições nele previstas já eram válidas e estavam em vigor quando a Impetrante aderiu ao REFIS, não podendo essa alegar desconhecimento ou mesmo que a lei posterior teria retroagido e piorado a situação dela, uma vez que, ainda que se considerasse a existência de erro material na redação da Lei Complementar no 976/2020, o Decreto no 41.463/2020 já previa regulamentação no mesmo sentido. 8. No artigo 5o, inciso III, da Lei Complementar no 976/2020, consta a previsão expressa de que “A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: (...) III – à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico”. 9. Da leitura do caput do artigo 3o da Lei Complementar no 976/2020, constata-se que a adesão ao REFIS deve implicar a redução da quantia prevista no § 1o do artigo 42 da Lei Complementar no 4/94. Ocorre que, no caso, a Impetrante não se desincumbiu do ônus de carrear prova pré-constituída aos autos, capaz de demonstrar, de plano e indene de dúvidas, a alegação de que houve equívoco da Autoridade Coatora quanto ao valor cobrado para custeio das despesas com a cobrança do crédito inscrito em dívida ativa, bem como dos honorários advocatícios, sobretudo considerando o esclarecimento prestado pela Impetrada acerca da forma de realização dos cálculos. 10. Ante a inexistência de provas pré-constituídas substanciais quanto ao alegado direito líquido e certo da Impetrante, não resta demonstrada a ilegalidade do ato ora impugnado, razão pela qual a ordem deve ser denegada. 11. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, 97 e 106, ambos do CTN, sustentando que a Lei Complementar 983/2021 não pode retroagir seus efeitos para a data de publicação da Lei Complementar 976/2020, por expressa vedação constitucional e legal. Logo, não podendo a nova lei, que restringe o direito do contribuinte, retroagir, deve ser aplicado ao contribuinte a Lei 976/2020, em sua redação original, uma vez que é mais benéfica e que estava vigente à época da adesão e do deferimento do parcelamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, por ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, bem como daqueles que regem a Administração Pública quanto à irretroatividade das leis, além de negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 12.016/2009, 97 e 106, ambos do CTN, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Leis Distritais 976/2020 e 983/2021, que tratam do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal REFIS-DF 2020), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF. (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Com relação ao indicado malferimento aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, e 150, ambos da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o apelo excepcional, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Por fim, é descabida a invocação das alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese dos referidos permissivos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030